Tribunal: CARF
Processo: 10830.908411/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908411/2010-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.454 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
IPI
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do presente processo na 3o Câmara,
até que sejam concluídos os julgamentos dos processos administrativos no 10830.000822/2008-
37 e 10830.000823/2008-81.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI PER,
combinado com DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO – DCOMP, abaixo
relacionados, suportados pelo saldo credor de IPI do 4o trimestre do ano calendário de
2007, calculado nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999:

A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, com procedimento
fiscal instaurado, de que resultou o Despacho Decisório de fl. 31, com o indeferimento do
saldo credor requerido e, consequentemente, a não homologação das compensações
declaradas. Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908411/2010-14
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.14058.UYIW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

Valor do crédito solicitado/utilizado: R$116.671,81 Valor do crédito reconhecido:
R$0,00 O valor do crédito foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s)
motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal;
Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
01164.35316.070108.1.3.016295, 19566.22950.120208.1.3.010314 INDEFIRO o
pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP: 01935.34456.070108.1.1.016191 Inconformado, o contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02/14, para alegar:
DOS FATOS
1) a despeito da amplitude e vagueza dos fundamentos utilizados para o
deferimento parcial passíveis de cerceamento à defesa o ato da Administração parece
baseado em dados obtidos em procedimento de fiscalização de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) que averiguou o período compreendido entre os meses de novembro
de 2007 a agosto de 2009.
2) No entendimento equivocado do Fisco, a Impugnante não tem direito ao regime
de "suspensão do IPI" previsto no artigo 29 da Lei n°. 10.637/2002, que seria destinado,
na leitura da fiscalização, apenas a estabelecimento industrial, e não a estabelecimento
equiparado a industrial.
3) Acrescente-se, ainda, que com base nas mesmas alegações suscitadas naquela
autuação, o Fisco exige da Impugnante supostos débitos a título de IPI nas operações
efetuadas no período compreendido entre os meses de setembro de 2002 a setembro de
2007,
formalizados
nos
processos
administrativos
nos
10830.000822/200837
(setembro/2002
a
dezembro/2003),
10830.000823/200881
(outubro/2004
a
setembro/2007) e 10830.000824/200826 (janeiro/2004 a setembro/2004), com exigência
de IPI, juros moratórios e multas.
DEPENDÊNCIA PROCESSO REFLEXO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
4) o mérito do presente processo de ressarcimento é dependente e vinculado aos
Processos
Administrativos
nos
10830.000822/200837,
10830.000823/200881,
10830.000824/200826 e 10830.015916/201025, resultantes dos Autos de Infração de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) lavrados contra a ora Impugnante, no
período compreendido entre os meses setembro de 2002 a agosto de 2009, todos ainda
pendentes de decisão administrativa definitiva. Dessa forma, o exame do mérito do
presente processo deve ser sobrestado até o julgamento final dos Processos
Administrativos
nos
10830.000822/200837,
10830.000824/200826,
10830.000823/200881 e 10830.015916/201025, referentes aos Autos de Infração que
versam sobre a mesma matéria, ou ainda, unificados para apreciação simultânea de todos
os processos, nos termos da Portaria RFB n° 666, de 24/04/2008;
DA NULIDADE DA DECISÃO NECESSIDADE DE LANÇAMENTO PARA
O FISCO ALTERAR A APURAÇÃO DE IPI
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.14058.UYIW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

5) a redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal, conforme especificado no despacho decisório,
não condiz com a realidade documentada nos autos, tendo em vista que se apoia em
planilhas diversas daquelas elaboradas pelo auditorfiscal na reconstituição da escrita
fiscal do próprio Impugnante, quando da lavratura dos Autos de Infração de IPI, já
mencionados nos itens anteriores. Isso porque, segundo a fiscalização, para
compatibilizar os saldos credores e as parcelas relativas aos débitos por saídas tributadas
informados no PERDCOMP com os novos valores apurados pelo fisco seriam efetuados
ajustes no campo denominado "Débitos Apurados pela Fiscalização" e teriam duas
origens:
(a) No primeiro Demonstrativo, os valores de IPI lançados no próprio mês de
referência; (b) No segundo Demonstrativo, o ajuste a débito para compatibilizar o saldo
credor de PA anterior informado no PERDCOMP (antes da Reconstituição da Escrita
Fiscal) e o saldo credor de PA anterior após a Reconstituição da Escrita Fiscal. (Relatório
Fiscal página 2 )
As novas planilhas consignadas no Relatório Fiscal que acompanha o Despacho
Decisório trazem uma nova reconstituição da escrita fiscal, significando nova forma de
apuração do direito creditório, com alteração dos valores anteriormente relacionados
pela Autoridade Administrativa nos autos do processo n°. 10830.000823/200881 e
10830.015196/201025, procedimento este que contraria frontalmente legislação
tributária.
O lançamento tributário somente será alterado pela impugnação do sujeito passivo,
prevendo o artigo 145 do Código Tributário Nacional a possibilidade de ser revisto de
ofício apenas nas hipóteses legalmente previstas no artigo 149 do Código Tributário
Nacional, que, frise-se, não se aplicam no caso sob análise.
Verifica-se a total ausência do necessário ato administrativo equivalente ao de
lançamento para reconstituir a apuração de novos débitos apurados pela fiscalização",
valendo-se a autoridade administrativa, na situação em exame, de momento e
procedimento inoportuno para recompô-lo.
Assim, é imperiosa a necessidade de lançamento, no sentido formal, para o fisco
promover a inclusão de novos débitos na apuração do IPI, com o fim único de alterar os
valores dos créditos passíveis de ressarcimento, procedimento este que, por não ter sido
implementado, impõe a reforma do despacho ora combatido, frente à ausência do
competente ato administrativo formal capaz de determinar a recomposição dos valores
discutidos nos Autos de Infração tempestivamente impugnados
DECADÊNCIA IMPRESTABILIDADE DO RELATÓRIO FISCAL
6) necessário se faz reconhecer a decadência para a tentativa de nova revisão do
saldo já apurado pela fiscalização nos autos do processo administrativo n°.
10830.000823/200881, relativo ao mês de julho de 2005 a fevereiro de 2006, pela
aplicação da norma contida no artigo 149, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
Deve ser reconhecida a decadência com relação à "reclassificação de créditos"
(glosa) nos meses de julho de 2005 a fevereiro de 2006, como consta da página 05 do
"Relatório Fiscal", tendo em vista a extinção do direito do Fisco de rever esses valores,
nos termos do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional, impedimento este
indispensável à manutenção da segurança jurídica.
ERROS E INCONSISTÊNCIA DAS PLANILHAS INCERTEZA DO
INDEFERIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO DA IMPUGNANTE
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.14058.UYIW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

7) a reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização está absolutamente
equivocada, pois conforme restou demonstrado nas impugnações apresentadas nos
respectivos processos administrativos, as operações realizadas pelo Impugnante nos
períodos fiscalizados estavam amparadas pela suspensão do IPI.
Em consequência, as exigências constantes naqueles autos de infração são
absolutamente ilíquidas e incertas, realidade esta que traz notória insegurança no trabalho
fiscal que resultou no deferimento parcial do pedido de ressarcimento de IPI formulado
pelo Impugnante.
Não bastasse essa inconsistência, no exame dos pedidos de ressarcimento, a
DRF/Campinas tratou de elaborar novas planilhas para quantificação dos "créditos
ressarcíveis" (Quadro I, II e III), inovando, assim lançamento tributário já impugnado,
conforme exposto nos tópicos anteriores.
DAS DIVERGÊNCIAS APRESENTADAS NAS DIFERENTES PLANILHAS
ELABORADAS PELO AUDITORFISCAL E PELA DRF/CAMPINAS
8) Do confronto direto entre a planilha elaborada pelo Fisco no Auto de Infração de
IPI (processos 10830.000823/200881 e 10830.015916/201025) e a nova planilha anexada
ao despacho decisório ora impugnado, observase que no mesmo período em que o auditor
fiscal apura saldo credor de IPI, quando da lavratura do Auto de Infração e da
consequente reconstituição, surpreendentemente, apura insuficiência de crédito e valor
passível de glosa.
Portanto, é clara a imprestabilidade pela inconsistência da nova planilha elaborada
pelo órgão interno da DRF/Campinas, a qual demonstra insegurança e incoerência
refletida no Despacho Decisório proferido para indeferir o pedido de ressarcimento.
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRIMORAR
O
LANÇAMENTO
IMPUGNADO
9) o artigo 9o do Decreto 70.235, de 1972, evidencia que o lançamento (auto de
infração ou notificação) deve ser instruído com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do lançamento imputado ao contribuinte.
Assim, não cabe à Administração Tributária, após a apresentação da impugnação
pelo contribuinte, tentar suprir deficiências probatórias do lançamento anterior com a
indicação de novos elementos não apreciados à época da fiscalização.
No entanto, diferentemente das premissas acima relacionadas, trouxe o auditor
fiscal no relatório elaborado para justificar o indeferimento do pedido de ressarcimento
ora refutado, elementos não apreciados durante a fiscalização, a saber: (i) "3) Glosa de
créditos de IPI por falta de comprovação" e (ii) "4) Glosa de créditos de IPI, relativo a
aquisição de parte e peças de máquinas, não enquadradas no conceito de matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem".
A indicação desses novos itens comprova mais uma vez a intempestiva e indevida
recomposição da escrita fiscal da Impugnante, evidenciando que o auditor fiscal valeuse
de veículo impróprio (Relatório Fiscal), para relacionar elementos distintos daqueles
constantes nos autos dos processos administrativos nos 10830.000822/200837,
10830.000823/200881, 10830.000824/200826 e 10830.015916/201025.
Ao trazer os citados itens no Relatório Fiscal, o auditor fiscal reexaminou
indevidamente período já auditado, contrariando o próprio Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 206, de
03/03/2010, art. 284.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.14058.UYIW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

Com efeito, no caso concreto, verifica-se que o auditor fiscal glosou indevidamente
crédito de IPI, referente às notas fiscais nos 2104 e 2042, conforme evidencia o "Quadro
III" do Relatório Fiscal que acompanhou o Despacho Decisório ora combatido.
Frente ao exposto, e considerando que foi elaborado um único Relatório Fiscal para
analisar as PER/DCOMP's transmitidas pela Contribuinte durante o período
compreendido de julho/2005 até junho/2008, cumpre ao Impugnante desde já refutar por
inteiro as alegações contidas nos itens "3" e "4" do mencionado Relatório Fiscal, tendo
em vista que o auditor fiscal extrapolou os limites estabelecidos pela legislação, ao tentar
aperfeiçoar o lançamento impugnado por meio do reexame indevido dos documentos já
auditados.
Além do mais, ao fazer nova glosa de crédito de período decaído novembro de
2005 item "3"), essa abusiva alteração acaba afetando, indevidamente, a apuração do
saldo credor de períodos subsequentes, como acontece no presente processo relativo ao
4o Trimestre de 2007.
É O RELATÓRIO.”
Em 31/01/14, a DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e o Acórdão no 09-49.384 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO DE IPI. VEDAÇÃO
Nos termos do art. 25 da IN RFB no 1.300, de 2012, a existência de processo
administrativo fiscal do qual o processo de ressarcimento/compensação é dependente
impede que o julgador administrativo defira créditos em favor do contribuinte.
DECADÊNCIA. RESSARCIMENTO DE IPI
A passagem do tempo não confere direito ao ressarcimento. Embora o lançamento de
crédito tributário esteja limitado pela decadência, a análise de saldo credor de IPI
evidentemente não. Não se reconhece direito inexistente. Portanto, quando não apurado
corretamente o saldo credor, visualizando a fiscalização as inconsistências cometidas
pelo contribuinte, é seu dever abortálas reconhecendo ao contribuinte apenas aquilo que
lhe é legitimamente devido, independentemente do períodos de apuração a que se refira
o direito creditório pretendido pelo requerente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A abordagem minuciosa e objetiva dos assuntos que levaram ao deferimento parcial ou
ao indeferimento de saldo credor pretendido pelo interessado, demonstrando a
inteligência do contribuinte de todo o contexto denegatório de seu pleito, impede
caracterizar o cerceamento ao seu direito de defesa.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA
A nulidade do despacho decisório deve estar caracterizada pelas circunstâncias legais
que a determinam, por exemplo: o cerceamento do direito de defesa, a expedição por
pessoa incompetente, etc. A forma como foi apurado o saldo credor ressarcível não se
amolda a essa especificação, cabendo, no caso, de eventuais erros cometidos pela
fiscalização na apuração de saldo credor, corrigir tais erros quando da análise da
manifestação de inconformidade. Contudo, tal análise é atinente ao mérito, não à
questão preliminar de nulidade do despacho decisório.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.14058.UYIW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

PROCESSO DE RESSARCIMENTO DE IPI X PROCESSO DE AUTO DE
INFRAÇÃO. SOBRESTAMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PORTARIA RFB No
666, DE 2008.
A Portaria RFB no 666, de 2008, não prevê nem o sobrestamento, nem a juntada de
processos em razão de existirem auto de infração e pedido de ressarcimento de IPI
relativos ao mesmo período de apuração. Em vista da ausência de comando legal, cabe à
Administração Tributária decidir sobre o momento oportuno para análise de processos
de ressarcimento e auto de infração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpose recurso voluntário, em que repetiu o
apresentado na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira - relator
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório (fls. 33) que indeferiu pedido de ressarcimento
(PER) de créditos de IPI do 4o trimestre de 2007 e não homologou declaração de compensação
(DCOMP) vinculada.
Foram auditados os saldos credores de IPI do período de setembro de 2002 a
agosto de 2009, os quais instruíram diversos PER e DCOMP, incluindo os que são objetos do
processo em discussão.
Os saldos credores de IPI sofreram significativas reduções, em decorrência de
glosas de créditos, reclassificação de créditos de “passíveis de ressarcimento” para “não
passíveis de ressarcimento” e, principalmente, lançamentos de IPI sobre saídas de produtos
importados indevidamente cursadas sob o amparo da suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Nos autos, há notícia de que o trabalho da fiscalização produziu os seguintes
resultados:
a) Lavratura dos autos de infração objetos dos processos administrativos (PA) n°
10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81, 10830.000824/2008-26 e
10830.015916/2010-25. Todos os PA estão no CARF. Os dois primeiros
aguardam julgamento de recursos especiais opostos pelo contribuinte e PGFN.
O terceiro já foi concluído, em desfavor do contribuinte. E o quarto está nesta
pauta, para julgamento.
b) Indeferimentos ou não homologações de PER e DCOMP vinculadas, tratados
nos PA que estão nesta pauta e receberam os no 10830.908410/2010-61,
10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14
(processo
em
tela),
10830.902976/2010-80, 10830.902977/2010-24, 10830.720244/2007-78 e
10830.902978/2010-79
Os PA são decorrentes. Os saldos credores de IPI de um período impactam os
seguintes. Assim, proponho a conversão dos julgamentos dos PA citados na letra “b” em
diligência, com sobrestamento na 3o Câmara, para aguardar a conclusão dos listados em “a” que
ainda estão em aberto.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.14058.UYIW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

Concluídos
os
julgamentos
dos
PA
no
10830.000822/2008-37
e
10830.000823/2008-81, os autos dos PA no 10830.908410/2010-61, 10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14, 10830.902976/2010-80, 10830.902977/2010-24, 10830.720244/2007-78
e 10830.902978/2010-79 devem retornar para este relator, para julgamento dos recursos
voluntários.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.14058.UYIW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA em 14/07/2020 16:18:00.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA em 14/07/2020.

Documento assinado digitalmente por: WINDERLEY MORAIS PEREIRA em 21/07/2020 e MARCELO COSTA
MARQUES D OLIVEIRA em 14/07/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 07/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP07.0222.14058.UYIW

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
4E2B793F4B0E30FC4F82B2692B03F0EF3841F7EB6871E0B718406F3E447FE149
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10830.908411/2010-14. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.